Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749699-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, tendo como objeto o processo n.o 0713992-51.2019.8.07.0001, movido por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de JOSÉ FELIPE PINHEIRO PAIVA. Consta que os autos foram distribuídos inicialmente, por sorteio, à 3a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual, de ofício, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição do Gama, ao fundamento de se tratar de relação de consumo, sendo absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor (ID 21471590). Remetidos ao Juízo Suscitante, este manejou o expediente em apreço, alegando ser caso de competência relativa, de modo que a competência não poderia ter sido declinada de ofício, dependendo de alegação do réu em preliminar de contestação, consoante Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça (ID 21471592). Admitido o Conflito Negativo de Competência, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 21567815). É o relatório. Decido. No evento de ID 43502654, o Juízo Suscitante comunica a prolação de sentença sem resolução do mérito (homologação do pedido de desistência) e o decurso do prazo recursal, sem oportuna insurgência. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do objeto do incidente. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016.) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do presente conflito negativo de competência, em razão da perda superveniente do objeto do incidente. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator